Tribunal: TJSP
Processo: 0015588-35.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015588-35.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FRANCISCO SAMUEL ALVES
BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015588-35.2019.8.26.0502 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015588-35.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS - DEECRIM UR4
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FRANCISCO SAMUEL ALVES BARROS
VOTO no 47.798
Agravo em Execução
Superveniência da
prescrição da pretensão executória
Recurso prejudicado. Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls.
10, que acolheu o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão
executória e julgou extinta a punibilidade de FRANCISCO SAMUEL ALVES
BARROS, em 23.10.2019, nos termos do artigo 107, IV, c.c artigos 109 e 110,
todos do Código Penal.
Inconformado, o representante do Ministério Público
apresentou o presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão que
reconheceu a prescrição, requerendo o imediato cumprimento da pena restritiva
de direito (fls. 01/05).
Apresentadas contrarrazões às fl. 16/20 e mantida a decisão
(fls. 21), a D. Procuradoria Geral de Justiça opinou que o agravo seja julgado
prejudicado (fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015588-35.2019.8.26.0502 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
É dos autos que o agravante interpôs o recurso aos
29.10.2019, bem como que o prazo prescricional da pretensão executória,
anotado nas razões de recurso é 15.12.19, considerando que se trata de réu solto
e que a sentença condenatória transitou em julgado para ambas as partes em
14.12.2015 (fl.31).
Ademais, não consta dos autos qualquer causa de
interrupção ou suspensão da pretensão executória, bem como que o
sentenciado à época dos fatos era primário e foi condenado a 01 ano de
reclusão pelo crime de receptação.
Assim, considerando a condenação de 01 ano de reclusão,
o prazo da prescrição da pretensão executória se daria em 4 (quatro) anos, com
o termo final em 14/12/2019 (Cf. Art. 109, inciso V, do Código Penal).
Portanto, durante o processamento deste recurso decorreu
o prazo da pretensão executória, que se deu em 14/12/2019.
Desta forma, tendo em vista a superveniência do termo “ad
quem” do lapso prescricional da pretensão executória, nada mais resta a ser
apreciado neste recurso, que perdeu seu objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator